Tribunal: STF
Processo: STP 77
Classe: STP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de tutela provisória. Direito Tributário e Previdenciário. Aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14%. Representação de inconstitucionalidade. ARE nº 875.958/GO-RG (tema 933). Suspensão nacional. Risco de lesão à ordem e à economia públicas configurado. Suspensão deferida.



    1. O pedido de suspensão de tutela provisória não se presta para a reforma ou a anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento idôneo para a reapreciação judicial.



    2. As razões do agravante não foram suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada, na qual se vislumbrou violação da decisão do Ministro Roberto Barroso no ARE nº 875.958/GO-RG, no qual se determinou a suspensão nacional.



    3. Na decisão do tribunal de origem, admitiu-se o trâmite da aludida representação de inconstitucionalidade e concedeu-se a medida liminar após a determinação do Ministro Roberto Barroso de se suspenderem, em âmbito nacional, os processos pendentes que versassem sobre o tema, desrespeitando-se, dessa forma, o comando exarado pelo Ministro Relator do ARE nº875.958/GO-RG, cuja repercussão geral fora reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.



    4. Configura-se, no caso, grave lesão à ordem e à economia públicas.



    5. Agravo ao qual se nega provimento.